Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. ART. 798 DO CPC.
1. A utilização do aparato judicial não pode substituir a ausência de esforço do credor, competindo a este envidar as diligências a seu alcance no sentido de localização de bens do devedor passíveis de penhora
2. Não tendo a parte exequente esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização do bem objeto da penhora, não tem lugar a pretendida intimação do executado.
3. A interferência do Poder Judiciário somente ocorre quando infrutíferas todas as tentativas realizadas pelo credor.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, goza da prerrogativa de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições (art. 89, inciso X, da Lei Complementar 80/1994).
5. Recurso não provido.